Tribunal: TJSP
Processo: 0027224-13.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS ENTRE SÓCIOS – VENDA PURA – NEGÓCIO PERFEITO E ACABADO – OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO ADQUIRENTE – ALEGAÇÕES DE VÍCIOS. Embargos declaratórios, ofertados pelo réu/apelado, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso do autor, afastou ação de extinção sem análise do mérito e julgou procedente a ação, pela teoria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS ENTRE SÓCIOS – VENDA PURA – NEGÓCIO PERFEITO E ACABADO – OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO ADQUIRENTE – ALEGAÇÕES DE VÍCIOS. Embargos declaratórios, ofertados pelo réu/apelado, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso do autor, afastou ação de extinção sem análise do mérito e julgou procedente a ação, pela teoria da causa madura - Alegação de vícios que não se sustenta – Acórdão embargado que enfrentou todas as questões factuais e de direito, inclusive, aquelas atinentes à falta de extinção automática da sociedade que, posteriormente, veio a ser decretada falida, assim como se impossível o cumprimento das obrigações específicas, com aplicação da regra do artigo 499 do CPC, convertendo-se em perdas e danos - Pretensão a rejulgamento por via inadequada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JOSÉ QUEIROZ CUNHA, é embargado JOSÉ GERALDO
GONÇALVES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
2
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000
Embargante: José Queiroz Cunha
Embargado: José Geraldo Gonçalves
Interessado: Enercamp Engenharia e Comércio Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 9650
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA – ALIENAÇÃO DE QUOTAS
SOCIAIS ENTRE SÓCIOS – VENDA PURA –
NEGÓCIO
PERFEITO
E
ACABADO
–
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO ADQUIRENTE –
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS. Embargos declaratórios,
ofertados pelo réu/apelado, em face de acórdão que, dando
provimento ao recurso do autor, afastou ação de extinção
sem análise do mérito e julgou procedente a ação, pela
teoria da causa madura - Alegação de vícios que não se
sustenta – Acórdão embargado que enfrentou todas as
questões factuais e de direito, inclusive, aquelas atinentes à
falta
de
extinção
automática
da
sociedade
que,
posteriormente, veio a ser decretada falida, assim como se
impossível o cumprimento das obrigações específicas, com
aplicação da regra do artigo 499 do CPC, convertendo-se
em perdas e danos - Pretensão a rejulgamento por via
inadequada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios, ofertados pelo
réu/apelado, em face do v. acórdão de fls. 467/482, que, dando
provimento ao recurso, reformou a sentença de extinção sem análise
do mérito e, pela causa madura, julgou procedente a ação
cominatória, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Nesta sede, pelas razões de fls. 485/500, alega o
réu/embargante a existência de vícios, por omissão e contradição,
pois, o acórdão cerceia o direito de defesa do réu, já que admitiu
posterior produção de provas pelo embargado/autor, mas, de outro
lado, não dá tal oportunidade ao réu, inclusive, pela possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
3
oitiva de testemunhas, como também diz que a falta de assinatura
do terceiro sócio, em instrumento de alteração contratual, seria fato
a ser esclarecido em audiência, daí não estar o processo em termos
de julgamento; prossegue asseverando a existência vícios no
acórdão porque as obrigações de fazer seriam de impossível
cumprimento, ressaltando a falência, que impede a transferência
das quotas, além dos avais, a envolver direitos de terceiros, daí a
afronta aos artigos 103 e 116 da Lei 11.101/2005; artigos 51, 248, 299 e
476 do Código Civil, além do artigo 373, I, do CPC. Por tudo, requer o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos
infringentes.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos declaratórios, que ficam
rejeitados, verificando a pretensão a rejulgamento, sob a roupagem
jurídica de correção de vícios, do que não se trata.
O acórdão embargado analisou todas as questões de
fato e de direito atinentes à ação, a incluir a alegada carência por
fato superveniente:
“(...) Em primeiro lugar, tratando-se de matéria de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo, rejeita-se a alegada
carência de ação por fato superveniente, em razão do
posterior decreto de falência da empresa, cuja validade de
negócio de alienação de quotas é objeto desta ação, uma
vez que tal ato não acarreta a liquidação da sociedade
empresarial, sendo possível, em momento futuro, a retomada
das atividades empresariais, quando extinta as obrigações da
falida, observando-se, no caso da empresa em questão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
4
forma dos artigos 1581 e 1592 da Lei 11.101/2005. Nesse
sentido, citem-se:
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
FALIMENTAR.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
DECRETAÇÃO.
FALIDA.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXTINÇÃO
IMEDIATA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CAPACIDADE
PROCESSUAL.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Segundo o procedimento regrado pelo
Decreto-Lei n. 7.661/1945, a decretação da falência não
implica a imediata e incondicional extinção da pessoa
jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do direito de
administrar seus bens e deles dispor (LF, art. 40), conferindo
ao síndico a representação judicial da massa (CPC/1973,
art. 12, III). 2. A mera existência da massa falida não é
motivo para concluir pela automática, muito menos
necessária, extinção da pessoa jurídica. De fato, a
sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade
processual (CPC/1973, art. 7o; CPC/2015, art. 70), tanto que
autorizada a figurar como assistente nas ações em que a
massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo
recursos e, durante o trâmite do processo de falência,
pode até mesmo requerer providências conservatórias dos
bens arrecadados. 3. Ao término do processo falimentar,
concluídas as fases de arrecadação, verificação e
classificação dos créditos, realização do ativo e pagamento do passivo, se eventualmente sobejar
patrimônio da massa
ou até mesmo antes desse
momento, se porventura ocorrer quaisquer das hipóteses
previstas no art. 135 da LF , a lei faculta ao falido requerer
a declaração de extinção de todas as suas obrigações
1“Art. 158. Extingue as obrigações do falido: I o pagamento de todos os créditos; II o
pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos
créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para
atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo; III o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se o falido não
tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei; IV o decurso do prazo de 10
(dez) anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por
prática de crime previsto nesta Lei”.
2 “Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá
requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.
§ 1o O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e
publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação. § 2o No prazo de 30
(trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do
falido. § 3o Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se o requerimento
for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de
encerramento. § 4o A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a
todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. § 5o Da sentença
cabe apelação. § 6o Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da
falência”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
5
(art. 136), pedido cujo acolhimento autoriza-o voltar ao
exercício do comércio, "salvo se tiver sido condenado ou
estiver respondendo a processo por crime falimentar" (art.
138). 4. Portanto, a decretação da falência, que enseja a
dissolução, é o primeiro ato do procedimento e não
importa, por si, na extinção da personalidade jurídica da
sociedade. A extinção, precedida das fases de liquidação
do patrimônio social e da partilha do saldo, dá-se somente
ao fim do processo de liquidação, que todavia pode ser
antes interrompido, se acaso revertidas as razões que
ensejaram a dissolução, como na hipótese em que
requerida e declarada a extinção das obrigações na
forma do art. 136 da lei de regência. 5. Agravo interno
provido para dar provimento ao recurso especial.(Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1.265.548/SC, julgado
pela Quarta Turma do STJ em 25/06/2019, Relator para
acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira; destacamos).
FALÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. PRETENSÃO DE
EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE
FALIDA EM RAZÃO DA COMUNICAÇÃO DO ATO À JUNTA
COMERCIAL. DESCABIMENTO. - O mero encerramento da
falência, com a comunicação do ato ao registro
comercial, não conduz à dissolução da sociedade, à
extinção das obrigações do falido ou à revogação do
decreto de quebra. - A personalidade jurídica da falida
não desaparece com o encerramento do procedimento
falimentar, pois a sociedade pode prosseguir no comércio
a requerimento do falido e deferimento do juízo, ou
mesmo, conforme determinava a anterior lei falimentar,
requerer o processamento de concordata suspensiva. - A
sociedade falida perdura até que se promova o processo
extintivo de suas obrigações, nos termos dos artigos 134 e
135 da anterior Lei Falimentar. A expedição de ofício
comunicando
o
encerramento
do
procedimento
falimentar à Junta Comercial não impede a cobrança dos
créditos remanescentes ou que o falido ou o sócio da
sociedade falida requeira a declaração judicial da
extinção de suas obrigações. Recurso especial a que se
nega provimento.(Recurso Especial no 883.802/DF, julgado
pela Terceira Turma do STJ em 27/04/2010, Relatora Ministra
Nancy Andrighi; destacamos).
Desta forma, não se vê a falta de interesse de agir ao
apelante, até porque eventuais questões acerca dos efeitos
da falência, no que tange aos sócios, deverão ser dirimidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
6
naquele juízo, não se perdendo de vista que o negócio que
as partes firmaram ocorreu muito antes ao decreto falimentar,
e não teria o apelante ficado na administração da empresa.
(...)”- vide fls. 473/475.
Constou na fundamentação do acórdão que eventuais
consequências, - e também, mesmo se assim não fosse, é o que
prevê a lei -, se impossível o cumprimento das obrigações
específicas, ocasionará a conversão em perdas e danos, na forma
do artigo 4993 do CPC, até porque foi uma venda pura, sem
qualquer condição para sua eficácia:
“(...) Por tudo, os negócios são válidos e eficazes, cabendo ao
apelado/adquirente cumprir suas obrigações, o que, nesta
via, conduz à procedência da ação, no que tange às
obrigações de fazer indicadas na inicial (efetivar a alteração
contratual junto à JUCESP, quanto às quotas alienadas; e
diligenciar para substituição das garantias), sem, contudo,
avançar no direito desses credores, titulares das garantias,
que sequer compõem a presente ação, observando-se,
ainda, se o caso, a possibilidade de conversão em perdas e
danos se tornar-se impossível o cumprimento da obrigação
específica4. (...)” vide fls. 481.
3 “Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente”.
4RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. ART. 461 DO CPC/1973. OBRIGAÇÃO DE FAZER
FUNGÍVEL. REPAROS EM MURO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO
ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos2
e 3/STJ). 2. Controvérsia em torno da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos em ação demolitória na fase de cumprimento de sentença. 3. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de
cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação
específica. 4. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de
ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da
obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem
objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros,
etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do
instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação. 5. (...) 6. (Recurso especial
parcialmente provido. (Recurso Especial no 1.760.195/DF, julgado pela Terceira Turma do STJ
em 27/11/2018, Relator Ministro Ricardo Villas BôasCueva; destacamos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027224-13.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 9650
7
Não há cerceamento ao direito de defesa, alegado
genericamente pelo embargante/réu, já que as declarações
juntadas aos autos, que se diz extemporâneas, foram colacionadas
como prova documental nova, e, na forma da lei, foi dada vista ao
embargante, que não as impugnou, tudo como ressaltado na
fundamentação daquele acórdão.
Anote-se que o processo foi julgado pelo MM Juiz a quo
ainda sob a égide do CPC/73, e, por aquela norma, se alguma
prova requerida tivesse sido indeferida, era caso de interposição de
agravo retido, visando reformar a decisão, para posterior reiteração
em apelo, situação que não ocorreu nos autos, a indicar o
descabimento das novéis alegações do embargante.
Ante o exposto, não sendo caso da hipótese do artigo
10225, do CPC, rejeitam-se os embargos declaratórios, devendo o
embargante manejar recurso adequado para o rejulgamento
pretendido.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
5 ”Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o ”.